Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718736-50.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO CÂNDIDO GONTIJO LTDA. AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO CÂNDIDO GONTIJO LTDA., nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso especial manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 71661313 inadmitiu o recurso especial interposto pela insurgente. Contra tal decisum foi aviado o agravo interno de ID 72546820. Esta Presidência, em decisão de ID 73572559, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto ao comando legal de regência para o caso em tela, previsto no artigo 1.042 do CPC. É o relatório. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo interno de ID 72546820 por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 74565276. Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que, com a interposição do agravo interno de ID 72546820, recurso manifestamente incabível no presente caso, não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005